Tribunal: CARF
Processo: 10768.003229/2009-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.003229/2009-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.687 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
LUIZ FERNANDO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ART. 12 DA LEI
No 7.713/88. INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-
calendário de 2005 aplica-se o regime de competência, calculando-se o
imposto de renda com base nas tabelas vigentes a cada mês a que se refere o
rendimento, conforme entendimento exarado na decisão definitiva de mérito do
RE no 614.406/RS, que concluiu pela inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
7.713/88.
ISENÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Sem que haja nos autos a demonstração da natureza das verbas recebidas, com
a prova de que seriam isentas ou não tributáveis, deve ser mantido o
lançamento fundado na omissão dos rendimentos recebidos em decorrência de
ação trabalhista.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em
que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.003229/2009-24
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.687 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.003229/2009-24

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação em face à Notificação de Lançamento, fls. 27/305, lavrada
contra o interessado, já qualificado nos autos, em procedimento de revisão de
Declaração de Ajuste Anual, Exercício 2006, Ano-Calendário 2005, no qual foram
constatadas as seguintes infrações:
I - Da análise das informações e documentos apresentados pela contribuinte e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de
R$34.744,38, apurada em DIRF da empresa a seguir discriminada:
- Caixa Econômica Federal, CNPJ: 00.360.305/0001-04, omissão de R$34.744,38, com
IRRF no valor de R$1.042,33.
Resultou a ação fiscal na apuração de crédito tributário no valor de R$11.577,91,
compreendendo o imposto, a multa de ofício (passível de redução) e os juros de mora
calculados até 30/01/2009.
Em sua impugnação, fls. 02/15, o interessado, por seu procurador, alega, em síntese,
que:
Inicia a defesa demonstrando a tempestividade da impugnação e solicitando a suspensão
das exigibilidade até decisão final, conforme legislação de regência.
O impugnante foi autuado pela Receita Federal (RFB) do Brasil, mediante a Notificação
de Lançamento n° 2007/607415136882055, em razão da constatação de suposta
omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de processo
judicial, relativo ao Ano-Calendário de 2005.
O supracitado processo movido pelo impugnante contra a União Federal / Centro de
Instrução Almirante Graça Aranha, Diretoria de Finanças da Marinha tinha como objeto
o reconhecimento do enquadramento dos Professores de Nível Superior nas Instituições
Federais de Ensino Superior, no âmbito das forças armadas, nos termos da Lei n.° 7.596
de 10 de abril de 1987, regulamentada pelo Decreto n.° 94.664 de 23 de julho de 1987 e
do Decreto-Lei n.° 2.382 de 09 de dezembro.
No dia 17.03.2009, o impugnante foi intimado da decisão proferida pelo Auditor-Fiscal
da Delegacia Receita Federal Sr. Walter Gomes Vieira Filho, que indeferiu a SRL e
abriu prazo para apresentação da impugnação do valor do crédito tributário lançado e
ora exigido, nos termos do Decreto n.° 70.235, de 06 de março de 1972.
Informa em sua exposição que a notificação de lançamento deve conter,
obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a capitulação legal e a descrição dos
fatos, conforme se extrai da previsão do art. 11 do Decreto 70.235/72, transcrito na
impugnação e alega nulidade do lançamento pelos fatos que passa a expor,
No caso em tela, vê-se que a referida capitulação contém tanto menções incorretas,
quanto ausência de dispositivos legais que ensejem a descrição dos fatos apresentada.
0 enquadramento legal das infrações imputadas é amplo e não possibilita ao impugnante
saber exatamente qual dispositivo legal infringiu, inviabilizando totalmente o exercício
do direito de defesa. Verificada, assim, a ausência de sintonia entre a descrição dos fatos
e a capitulação da infração, o que enseja o cerceamento de defesa. Lavrado como tal,
resta nítida a dificuldade de se desenvolver plenamente a peça impugnatória.
Como se pode verificar mediante análise dos dispositivos legais a seguir colacionados,
grande parte do que foi imputado ao impugnante não tem qualquer relação com o caso
concreto. 0 rendimento auferido teve como origem verbas de caráter indenizatório
decorrentes de reclamação trabalhista. Em momento algum se falou em recebimento de
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.687 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.003229/2009-24

rendimentos advindos de pessoa física, da prestação de serviços de transporte, de
trabalho assalariado recebido em moeda estrangeira, de fontes situadas no exterior, de
previdência privada ou resgate de contribuição. Transcreve o art. 8o da Lei no 7.713/88 e
o art. 5o da Lei 9.250/95
Transcreve acórdãos proferidos pelo 3° Conselho de Contribuintes, que, ao decidir
sobre matéria similar, julgaram como nulos o auto de infração e a notificação de
lançamento que não fornecem a completa capitulação legal, que não descreve os fatos e
tampouco menciona os demonstrativos e termos que o integram.
Disserta a respeito dos princípios da verdade material , princípio da legalidade, da
proporcionalidade e da boa-fé.
Aduz ainda que acerca do tema em questão, necessária é a menção ao julgado que traz
como requisito fundamental para o lançamento tributário os artigos de lei que
determinam a incidência tributária. Como anteriormente explicitado, a presente
notificação de lançamento, além de trazer dispositivos absolutamente genéricos, trouxe
em seu enquadramento previsões que não tem relação com o caso. Nesse sentido tem se
posicionado o Conselho de Contribuintes, ao entender que na notificação de lançamento
devem constar os artigos que determinam a incidência tributária, bem como os previstos
no art. 142 do CTN e no art. 11 do Decreto 70.235/72.
Ao impugnante foi atribuída multa de oficio de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o
cálculo do IRPF Suplementar apurado, nos termos do art. 44, I e §3° da Lei n.°
9.430/96, com alterações trazidas pelo art. 14 da Lei n.° 11.488/07, que transcreve em
seu arrazoado.
A supracitada capitulação indica que o impugnante supostamente omitiu rendimentos
recebidos. Ocorre que tal imputação não procede, vez que, conforme Declaração de
Ajuste Anual, os valores supostamente omitidos, constam dos Rendimentos Sujeitos A
Tributação Exclusiva. Cristalina é, portanto, a inexistência de intuito de fraude do
impugnante.
Acrescenta que o 1° Conselho de Contribuintes, após reiteradas decisões no sentido de
afastar a multa de oficio nos casos de simples apuração de suposta omissão de
rendimentos, editou a súmula n.° 14, publicada no DOU em 26,27 e 28.06.2006,
conforme transcrição a seguir:
Súmula 1° CC n° 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de oficio,sendo necessária a comprovação
do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Nesses termos, informa que é indispensável a plena caracterização e comprovação da
prática de conduta fraudulenta por parte do impugnante, ou seja, é absolutamente
necessário restar demonstrada a materialidade dessa conduta, ou que ao menos fique
configurado o dolo especifico do impugnante evidenciando não somente a intenção mas
também o seu objetivo.
Desta forma, inexistente a ação ou omissão dolosa deve-se afastar a multa de oficio
aplicada sobre o imposto apurado.
0 caput do art. 46 da Lei n° 8.541/92, presente no Titulo V, que trata do Imposto Sobre
a Renda das Pessoas Físicas, prevê que o imposto de renda incidente sobre o pagamento
de débito judicial é incumbência da fonte pagadora, no momento em que haja
disponibilização para o respectivo beneficiário, in verbis:
Art. 46. 0 imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento
de decisão judicial será retido na fonte pela pessoa física ou jurídica obrigada ao
pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne disponível
para o beneficiário.
E continua, afirmando que na sistemática dos precatórios, o dinheiro é disponibilizado
quando do levantamento do depósito feito em conta especifica da CEF, mediante alvará
judicial. 0 tributo incidente, por sua vez já fora recolhido no momento da
disponibilização.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.687 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.003229/2009-24

Aliado ao supracitado artigo, há ainda o caráter exclusivamente indenizatório das
verbas trabalhistas que foram objeto da reclamação, deve-se ater ao caráter
indenizatório dos rendimentos obtidos e declarados como tributáveis de forma exclusiva
na fonte.
Outro ponto importante que merece destaque é o caráter exclusivamente indenizatório
dos rendimentos obtidos pelo impugnante. Não se deve incluir na base de cálculo do
imposto de renda as referidas verbas que foram fixadas em sentença judicial. Nesse
sentido tem se posicionado o Conselho de Contribuintes, conforme pode-se extrair das
decisões abaixo colacionada:
IRPF - VERBAS TRABALHISTAS - Não cabe exigência de tributo sobre valores
recebidos em litígio trabalhista que se configurem indenizações, trabalhistas ou não,
ou, para os quais, face ao principio da reserva legal, artigo 97 do C.T.N., não haja
expressa previsão legal de incidência tributária.
Ao final requer, preliminarmente, a nulidade da presente notificação de lançamento, em
razão da capitulação conter tanto menções incorretas, quanto ausência de dispositivos
legais que ensejem a descrição dos fatos apresentada; a suspensão . da exigibilidade dos
supostos créditos tributários, por força do art. 151, III, do CTN até o julgamento
definitivo do lançamento; a declaração de ilegalidade e de improcedência do
lançamento, uma vez existente a previsão legal para fundamentar os argumentos
aduzidos; o afastamento da multa de oficio, em razão da inexistência de omissão de
receitas, pautadas nos princípios da proporcionalidade e da boa-fé.
É o relatório.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa a
seguir reproduzida:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005
IRPF. REVISÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE
RENDIMENTO TRIBUTÁVEIS. AÇÃO JUDICIAL. JUSTIÇA FEDERAL
O êxito das alegações contidas na impugnação está diretamente ligado ao conjunto
probatório existente nos autos e em sua conformidade com as exigências contidas na
legislação tributária, de forma a não deixar dúvida em relação à fidedignidade dos fatos
alegados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 09/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 07/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos;
b) a presunção ou apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só,
não autoriza a qualificação da multa de ofício;
c) os valores recebidos de ação trabalhista devem ser tributados sob o regime de
competência, aplicando-se as tabelas de valores e alíquotas, mês a mês, das épocas próprias a
que se referem os rendimentos e não sobre o montante global;
d) o imposto de renda não incide sobre verbas recebidas a título de indenização;
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.687 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.003229/2009-24

e) os rendimentos auferidos foram declarados, conforme documentos juntados aos
autos - inexistência de omissão;
f) a natureza dos rendimentos declarados autoriza o reconhecimento da isenção ou
não tributação dos valores;
g) inconstitucionalidade da lei tributária;
h) nulidade do lançamento por vício de motivação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre os rendimentos recebidos acumuladamente a título de verba
trabalhista de ação judicial interposta contra a União Federal, especificamente o Centro de
Instrução Almirante Graça Aranha, Diretoria de Finanças da Marinha e tinha como objeto o
reconhecimento do enquadramento dos Professores de Nível Superior nas Instituições Federais
de Ensino Superior, no âmbito das forças armadas, nos termos da Lei n.° 7.596 de 10 de abril de
1987, regulamentada pelo Decreto n.° 94.664 de 23 de julho de 1987 e do Decreto-Lei n.° 2.382
de 09 de dezembro.
Quanto à alegação de não incidência de Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF
sobre a citadas verbas recebidas a título de enquadramento de professor de nível superior, é de se
reconhecer a tributabilidade sobre o citado rendimento.
Deveras, à luz do art.43 do CTN e do art 6o da Lei 7.713/1988, concluiu que as
indenizações isentas são as decorrentes de acidente de trabalho e aquelas previstas na
Consolidação das Leis do Trabalho, mais especificamente no artigo 477 (aviso prévio não
trabalhado, pago com base na maior remuneração recebida pelo empregado na empresa) e no
artigo 499 (indenização proporcional ao tempo de serviço a empregado despedido sem justa
causa, que só tenha exercido cargo de confiança em mais de dez anos), na Lei no 7.238, de
29/10/1984, art. 9o (indenização equivalente a um salário mensal, ao empregado dispensado, sem
justa causa, no período de 30 dias que antecede à data de sua correção salarial), e na legislação
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, Lei no 5.107, de 13/09/1966, alterada pela Lei no
8.036, de 11/05/1990.
Nessa linha, estão sujeitas à tributação quaisquer outras quantias, para as quais
não haja expressa norma isencional, cujas verbas são impropriamente denominados indenização
espontânea, verba indenizatória, ou qualquer outra rubrica semelhante que, todavia, por sua
natureza intrínseca, não guarda o caráter indenizatória.
No caso destes autos, os rendimentos em discussão referem-se à indenização
obtida judicialmente, motivada por enquadramento dos Professores de Nível Superior nas
Instituições Federais de Ensino Superior, no âmbito das forças armadas, nos termos da Lei n.°
7.596 de 10 de abril de 1987, regulamentada pelo Decreto n.° 94.664 de 23 de julho de 1987 e do
Decreto-Lei n.° 2.382 de 09 de dezembro.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.687 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.003229/2009-24

Importa salientar que a indenização em discussão não se enquadra em nenhuma
das hipóteses de isenção previstas nos dispositivos legais transcritos neste voto. Conclui-se,
assim, que os rendimentos em discussão possuem natureza nitidamente tributável e como tal
sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda.
Por outro lado, o RECORRENTE alega que recebeu rendimentos acumulados de
anos anteriores, reconhecidos em sua DIRPF do ano-calendário de 2007.
Por se tratar de rendimento recebido acumuladamente, o Recorrente defendeu a
aplicação do regime de competência para fins de determinação da alíquota aplicável. Entendo
que merece prosperar em parte a pretensão do Recorrente.
Em sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014, no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida,
tendo como redator do acórdão o Ministro Marco Aurélio, o Plenário da Corte concluiu pela
invalidade do artigo 12 da Lei no 7.713 de 1988, no que tange à sistemática de cálculo para a
incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os princípios
da isonomia e da capacidade contributiva, previstos na Carta Política de 1988.
Com o afastamento do regime de caixa o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ser
adimplidos. A seguir a ementa do julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de de ser considerada, para efeito
de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos. (STF. RE
no 614.406/RS. DJE em 27/11/2014)
Na ocasião, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral: Repercussão Geral
STF – Tema 368:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez. Por ter sido sob a sistemática
do art. 543-B do antigo CPC, a decisão acima deve ser observada por este CARF, nos
termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF
Neste mesmo sentido entende o CARF:
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ART. 12 DA LEI No
7.713/88. INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME DE COMPETÊNCIA. Aos
rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-calendário de 2005
aplica-se o regime de competência, calculando-se o imposto de renda com base nas
tabelas vigentes a cada mês a que se refere o rendimento, conforme entendimento
exarado na decisão definitiva de mérito do RE no 614.406/RS, que concluiu pela
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/88. (CARF. Acórdão no 2202-007.311,
julgado em 6/10/2020)
Diante desse contexto, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente
deve ser aplicado ao presente caso a decisão proferida pelo STF em sede de repercussão geral.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.687 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.003229/2009-24

Por conseguinte, o cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos percebidos, realizando-se o cálculo de forma mensal, e
não pelo montante global pago, como considerado pela autoridade fiscal lançadora.
Cumpre ressaltar, contudo, que a presente decisão importa tão-somente em
alteração da forma de apuração do imposto devido, utilizando-se o regime de competência para
se promover as retificações devidas. Assim sendo, deve ser efetuado o recálculo do imposto com
observância ao regime de competência.
Em relação à alegação de nulidade do lançamento, inconstitucionalidade da lei
tributária e impossibilidade de aplicação de multa de ofício, tendo em vista que o recorrente
trouxe em sua peça recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos
termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

Em sua impugnação, por seu procurador, é informado que se trata de verba trabalhista
resultado de ação judicial interposta contra a União Federal, especificamente o Centro
de Instrução Almirante Graça Aranha, Diretoria de Finanças da Marinha e tinha como
objeto o reconhecimento do enquadramento dos Professores de Nível Superior nas
Instituições Federais de Ensino Superior, no âmbito das forças armadas, nos termos da
Lei n.° 7.596 de 10 de abril de 1987, regulamentada pelo Decreto n.° 94.664 de 23 de
julho de 1987 e do Decreto-Lei n.° 2.382 de 09 de dezembro. Entretanto, se verifica que
o documento de fl. 23 informa que se trata de verba reconhecida pela Justiça Federal e,
não pela Justiça do Trabalho.
Alega a nulidade da notificação em razão do enquadramento legal das infrações ter sido
feito de forma genérica impossibilitando o direito de defesa. Tal assertiva é incorreta,
considerando-se que o direito de defesa foi plenamente exercido e a infração apurada na
notificação de lançamento foi amplamente conhecida tanto que propiciou ao
impugnante se manifestar acerca de todos os fatos relacionados com a matéria
tributável, penalidade imposta e enquadramento legal. Isto é fato, tanto que o
impugnante se manifesta, de maneira clara, quando alega que não houve omissão de
rendimento e que tais valores foram declarados como rendimentos tributáveis
exclusivamente na fonte. Não prospera a argumentação de nulidade do lançamento pela
alegação de enquadramento genérico. O enquadramento legal, como todo o
procedimento atendeu ao disposto no Art. 142 do CTN, assim como no Art. 11 do
Decreto 70.235/1972, a seguir transcritos, respectivamente:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
...............................................
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-005.687 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.003229/2009-24

IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Superada esta preliminar e, de acordo com o impugnante o rendimento auferido teria
tratamento de tributado exclusivamente na fonte, o que não é correto. Trata-se de
rendimento auferido em decorrência de ação judicial interposta perante a Justiça Federal
e como tal o tratamento tributário é aquele previsto no Art. 27 da Lei no 10.833, de
2003, a seguir transcrito:
“Art. 27. O imposto de renda sobre os rendimentos pagos, em cumprimento de decisão
da Justiça Federal, mediante precatório ou requisição de pequeno valor, será retido na
fonte pela instituição financeira responsável pelo pagamento e incidirá à alíquota de
3% (três por cento) sobre o montante pago, sem quaisquer deduções, no momento do
pagamento ao beneficiário ou seu representante legal.
§ 2o O imposto retido na fonte de acordo com o caput será:
I - considerado antecipação do imposto apurado na declaração de ajuste anual das
pessoas físicas; ou”
Verifica-se pelo dispositivo transcrito que o rendimento auferido na situação que ora se
analisa deve ser tributado na declaração de ajuste anual, sendo o retido na fonte
considerado antecipação. Não se trata de rendimento tributado exclusivamente na fonte,
conforme quer fazer crer o impugnante.
O único documento anexado aos autos (fl.23) é o levantamento do depósito onde está
claro tratar-se de ação judicial interposta na Justiça Federal, e como tal, o tratamento
tributário, volto a repetir, é aquele previsto no Art. 27 da Lei no 10.833/2003, transcrito
ao norte.
Quanto à aplicação das multas proporcionais de 75% e 150%, há de se esclarecer que
assim dispõe o artigo 44, incisos I e II, da Lei no 9.430/1996 para fatos geradores a
partir de 01/01/1997.
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II – cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
A multa de 75% foi aplicada em observância ao inciso I, artigo 44, da lei supracitada,
ou seja, em conformidade com os ditames legais. Note-se que à autoridade fiscal não
cabe qualquer julgamento sobre a legalidade ou constitucionalidade de determinada lei,
mas apenas aplicação do que determina a legislação, tendo em vista sua atividade
vinculada, sob pena de responsabilidade funcional. Assim dispõe o artigo 142, do
Código Tributário Nacional:
Lei no 5.172/1966:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.”
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-005.687 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.003229/2009-24

De conseguinte, as autoridades administrativas não são competentes para se manifestar
a respeito da ilegalidade ou inconstitucionalidade das leis, seja porque tal competência é
conferida ao Poder Judiciário, seja porque as leis em vigor gozam da presunção de
legalidade e constitucionalidade, restando ao agente da Administração Pública aplicá-
las, a menos que estejam incluídas nas hipóteses de que trata o Decreto n.o 2.346, de
1997, ou que haja determinação judicial em sentido contrário beneficiando o
contribuinte, o que, efetivamente, não é o caso.
Diante do exposto, o presente voto é no sentido de julgar a impugnação improcedente e
manutenção do crédito tributário como apurado na Notificação de Lançamento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, DAR
PROVIMENTO PARCIAL, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores
recebidos acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os
rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 91
DF CARF MF
Original